Tribunal: TJMT
Processo: 1019307-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019307-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVADO), TIAGO GREEN DE FREITAS - CPF: 035.523.291-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO –
PREJUDICADO
.

As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).

Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os
documentos
necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do
concurso
público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Recurso Desprovido.

Milita em favor do
Ato

Administrativo
a
presunção
de legitimidade e
veracidade
, tratando, contudo, de
presunção
relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizado por
Tiago Green de Freitas
, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão administrativa que considerou o agravado não recomendado, de modo a assegurar a sua participação nas próximas etapas do certame.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante primeiramente, a incompetência absoluta do juízo, já que entende que tal feito deveria ter sido proposto perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz que o agravado, fora eliminado do Concurso Público em questão, na fase de investigação social, em razão de não ter apresentado a certidão de reservista ou de dispensa de incorporação, conforme expressamente exigido no edital do concurso público.

Afiança que “
de acordo com o estipulado no Edital do Concurso, que é a lei do certame, a fase de investigação social era eliminatória e possuía por escopo a verificação da conduta irrepreensível e a idoneidade moral, necessárias ao exercício do cargo, por isso, previu como necessária para análise da conduta social e dos antecedentes, dentre outros documentos, a certidão de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino
”.

Assevera que “como a parte agravada não encaminhou a certidão de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino, tal como previa o edital do concurso, foi eliminada na fase de investigação social, também, como disposto no edital”.

Pontua que não se pode admitir a apresentação extemporânea de documentos, de modo a ferir o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que seja cassada a decisão recorrida, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 146033197).

A parte Agravada interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (Id. 146508673).

As partes, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos dos recursos (Id. 151435190 e Id. 145937188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Pois bem. Conforme explicitado alhures, assegura o Agravante, que a parte contrária fora indevidamente incluída, no certame regido pelo edital n° 002/2022-SEGES/SESP/MT, mesmo após a correta reprovação na fase de investigação social, em razão da não apresentação do “
Certificado de Reservista
”.

Vejamos, no ponto de interesse, excerto do Edital vinculativo:

“
18 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

18.1 A Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

(...)

18.3 A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.4 Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deverão ser enviados os seguintes documentos:

(...)

c) Certidão de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

(...)

18.11 O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público”.

Da análise das regras editalícias, verifica-se que a etapa de investigação social possuía a finalidade de verificação de idoneidade moral dos candidatos e compatibilidade com a responsabilidade do cargo, através da apresentação das certidões.

O candidato ora agravado, encaminhou apenas uma captura de tela, dizendo que havia enviado a documentação, mas que em decorrência de um erro na transmissão dos dados, não conseguia precisar se tal ato havia ou não se concretizado.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, afigura-se temerário desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo proferido em sede de investigação social, cujo teor reconheceu a não entrega da certidão supracitada,
baseado única e exclusivamente numa prova

produzida unilateralmente pelo candidato recorrido
.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA –
PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE E

VERACIDADE DOS

ATOS

ADMINISTRATIVOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente.
Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da

presunção
legitimidade e

veracidade dos

atos administrativos
.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Co
m efeito, nota-se sem muito esforço, que o candidato recorrido, em sua tutela de urgência deferida nos autos da Ação Anulatória na origem, transferiu o encargo do ônus da prova para a Administração Pública, pautado única e tão somente em suas alegações e na captura de tela colacionada aos autos, o que não deve ser admitido.

Acerca do tema, o do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

No tocante ao ônus da prova, vejamos jurisprudência em exame:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.
” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito.

2. A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

3. Sentença ratificada.
(N.U 0000024-44.2006.8.11.0096, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (Destaquei)

Com efeito, evidente o risco de prejuízo ao erário e principalmente aos demais candidatos que hipoteticamente estiverem na mesma situação, posto que podem vir a ser prejudicados, com a possibilidade de apresentação extemporânea, por outro candidato, de documentação previamente exigida no instrumento editalício.

Neste mesmo sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO NO ATO DE NOEAÇÃO/CONVOCAÇÃO E APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR
- ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que houvesse plausibilidade do direito alegado no tocante à precariedade da publicação do ato de nomeação, esta se esvai diante da uma peculiaridade que impede a concessão da ordem mandamental, qual seja, a constatação de que tanto no ato de nomeação primitivo, quanto no ato de nomeação publicado em cumprimento à decisão liminar deferida nestes autos, o Apelante deixou de apresentar todos os documentos exigidos para a posse no prazo legal.

O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Não é ilegal o ato que torna sem efeito a posse pela não entrega de documento dentro do prazo fixado no Edital.

Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança.
(N.U 0009630-23.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (destaquei)

Nessa linha de raciocínio, quanto ao
perigo de dano
, entendo que permitir a apresentação da aludida documentação nos moldes supracitados poderia causar indevida violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, além de gasto indevido, causando prejuízo ao erário público.

Na espécie, verifica-se a
plausibilidade do direito
invocado, uma vez que, a exclusão do agravado do certame, se deu com amparo legal pertinente, e em estrita obediência aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos legais, a confirmação do efeito suspensivo anteriormente deferido e o consequente provimento do recurso é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que permitiu a apresentação extemporânea de documentação exigida no Edital do concurso,

e
por conseguinte, torno prejudicada a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023